Tribunal: TJES
Processo: 0005027-84.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005027-84.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA PILON LOPES ZUCCOLOTTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0005027-84.2019.8.08.0038

RECORRENTE: LORENA PILON LOPES ZUCCOLOTTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de Ação Ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 01/02/2005 a 02/02/2009 e julgou improcedente o pedido de depósito dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo a prescrição quinquenal. A recorrente requer a reforma da sentença, defendendo a aplicação do prazo prescricional trintenário aos créditos vindicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional aplicável para a cobrança de depósitos de FGTS, oriundos de contratação temporária declarada nula com a Fazenda Pública, obedece à regra da prescrição trintenária (STF, ARE 709.212/DF) ou à regra da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e STF, Tema 1.189).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem concurso público para o exercício de funções de caráter permanente acarreta a nulidade do vínculo, em inobservância aos preceitos da Constituição Federal (art. 37, II, § 2º).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.189 da repercussão geral, fixou tese de que não se aplica o prazo bienal (art. 7º, XXIX, da CF) nem o trintenário aos servidores temporários com contratos declarados nulos, pois ocupam cargos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide a prescrição quinquenal, regida pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Inaplicabilidade da prescrição trintenária (ARE nº 709.212/DF) à espécie por meio da técnica do
distinguishing
, tendo em vista a especialidade legislativa que rege as dívidas da Fazenda Pública.

Considerando que o vínculo encerrou-se em 02/02/2009 e a ação ordinária foi ajuizada apenas em 12/11/2019, decorreram-se mais de 10 (dez) anos. Logo, operou-se a prescrição quinquenal total da pretensão autoral, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo com a Fazenda Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (STF, Tema 1.189)".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XXIX e art. 37, II, §2º;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CPC/2015, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014;

STF, RE 1373302 (Tema 1.189 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário.

STF, RE 596478 (Tema 191 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LORENA PILON LOPES ZUCCOLOTTO
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 16067104), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:
DECLARO A NULIDADE
das contratações temporárias ocorridas entre 01/02/2005 A 02/02/2009, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).
IMPROCEDENTE o
pedido formulado pela parte autora para condenar o Ente Público requerido ao depósito dos valores do FGTS eis que tais períodos estão acobertados pelo instituto da prescrição. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 16067105), a recorrente defende a aplicação da prescrição trintenária. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição quinquenal total dos créditos vindicados e, por conseguinte, o julgamento do mérito, acolhendo o pedido condenatório formulado.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16067108).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Infere-se dos autos que a recorrente permaneceu vinculada ao requerido no período de 01/02/2005 a 02/02/2009. Embora a nulidade do vínculo tenha sido reconhecida pelo juízo
a quo
, o cerne da insurgência reside no prazo prescricional utilizado para afastar a condenação pecuniária.

Com acerto decidiu o Magistrado
a quo
ao reconhecer a nulidade dos contratos, ante a ausência de concurso público para funções de caráter permanente.

No que concerne ao tema da prescrição, impõe-se o reconhecimento do prazo quinquenal. É preciso consignar que a tese fixada pelo Excelso Pretório no ARE nº 709.212/DF (prescrição trintenária) não encontra amparo na presente demanda, dada a especialidade do Decreto nº 20.910/32, que rege as dívidas da Fazenda Pública.

Alinho-me à orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça que, ao aplicar a técnica do
distinguishing
, compreende que as cobranças de FGTS oriundas de contratações temporárias nulas possuem contornos jurídicos distintos daqueles apreciados pelo STF. Portanto, não se trata de negar vigência ao precedente vinculante, mas de constatar sua inaplicabilidade lógica e jurídica à luz das especificidades do caso concreto.

De mais a mais, recentemente o STF, no julgamento do tema 1.189, fixou a tese de que o prazo para ajuizamento da ação de cobrança para os servidores temporários que tiveram seus contratos declarados como nulos é a quinquenária, senão vejamos: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Importante considerar que o caso concreto que balizou o voto (contrato temporário extinto em 2008), em tese, estaria dentro do lapso temporal objeto do julgamento do recurso extraordinário n. 709.212, ou seja, dentro do prazo trintenário. Peço vênia, nesse caso, para destacar trecho do voto vencedor (verbis):

“O recorrente alega que o acórdão recorrido viola diretamente o art. 7º, XXIX, da CF, pois a extinção do contrato temporário ocorreu em 30.7.2008 e a ação requerendo a verba fundiária somente foi ajuizada em 11.12.2012, quando já ultrapassado o prazo de 2 anos previsto no texto constitucional. Nesses termos, defende a ocorrência da prescrição.

Conforme já amplamente demonstrado, o prazo bienal para ajuizamento de ação previsto no art. 7º, XXIX, da CF, não se aplica aos servidores temporários, tendo em vista serem ocupantes de cargos públicos e regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Desse modo, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário e fixo a seguinte tese de repercussão geral: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Nesta senda, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido o direito ao FGTS em contratos nulos (Tema 191), a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No caso sub examine, o vínculo encerrou-se em 02/02/2009. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 12/11/2019 (ID 16067103), transcorreram-se mais de dez anos entre a extinção do contrato e a propositura da demanda. Portanto, operou-se a prescrição quinquenal total da pretensão autoral, uma vez que o ajuizamento ocorreu muito além do quinquênio posterior ao término do contrato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o comando sentencial por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)